Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. IMÓVEL. ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO. INCERTEZA. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. A ordem de preferência das medidas constritivas consta expressamente no CPC, art. 835. O inciso I, destaca que a penhora deve recair preferencialmente sobre “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”.
3. O registro da medida constritiva no processo em que o devedor consta como credor tem o intuito de viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional e garantir a utilidade do cumprimento de sentença. Logo, decorre do Poder Geral de Cautela e observa a economia e a celeridade processual.
4. Na hipótese de o imóvel penhorado ser alienado, o valor da venda será revertido para o pagamento da quantia devida pelo devedor no cumprimento de sentença e caso seja suficiente para a sua quitação, a penhora determinada no rosto dos autos não terá utilidade, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. Recurso conhecido e não provido.